Tribunal: STJ
Processo: 0407346-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045246 - SP (2025/0407346-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDSON AMARAL VIEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR - SP229554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL POR
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, por entender que este foi manejado em substituição à revisão criminal, em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, além de 11 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor por 1 ano e 2 meses, por infrações aos artigos 303, caput, e 306, caput, do
Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal. O Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo a
pena de suspensão da habilitação para 4 meses e 20 dias, mantendo os demais termos da
sentença.
3. Na impetração, buscava-se a concessão da ordem para absolver o paciente do crime
previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, por ausência de laudo direto de
corpo de delito e insuficiência do laudo indireto, e para fixar o regime inicial aberto, em
razão da desproporcionalidade da imposição do regime semiaberto, considerando a
reincidência não específica e as circunstâncias do caso.
4. A decisão monocrática indeferiu liminarmente o habeas corpus, e o agravante busca a
reforma dessa decisão para que o habeas corpus seja conhecido e a ordem concedida nos
termos requeridos na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52254697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:39:27
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 98f54e10-62da-4a0e-b2eb-ba7eef5dc6e8

5. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido e
utilizado como substituto da revisão criminal, considerando a alegação de constrangimento
ilegal por ausência de laudo de corpo de delito direto e pela fixação de regime inicial
semiaberto sem fundamentação idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como sucedâneo de revisão
criminal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
7. Não foi constatada, de forma evidente, a presença de ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que autorize a concessão da ordem de ofício.
8. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando
a ausência de elementos que justifiquem a reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 303, caput, e 306, caput; CP, art. 69.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
02.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52254697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:39:27
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 98f54e10-62da-4a0e-b2eb-ba7eef5dc6e8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045246 - SP (2025/0407346-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDSON AMARAL VIEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR - SP229554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL POR
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, por entender que este foi manejado em substituição à revisão criminal, em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, além de 11 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor por 1 ano e 2 meses, por infrações aos artigos 303, caput, e 306, caput, do
Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal. O Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo a
pena de suspensão da habilitação para 4 meses e 20 dias, mantendo os demais termos da
sentença.
3. Na impetração, buscava-se a concessão da ordem para absolver o paciente do crime
previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, por ausência de laudo direto de
corpo de delito e insuficiência do laudo indireto, e para fixar o regime inicial aberto, em
Documento eletrônico VDA52254705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:39:27
Código de Controle do Documento: 5e1db985-208b-45df-b73e-16da24a51ebd

razão da desproporcionalidade da imposição do regime semiaberto, considerando a
reincidência não específica e as circunstâncias do caso.
4. A decisão monocrática indeferiu liminarmente o habeas corpus, e o agravante busca a
reforma dessa decisão para que o habeas corpus seja conhecido e a ordem concedida nos
termos requeridos na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido e
utilizado como substituto da revisão criminal, considerando a alegação de constrangimento
ilegal por ausência de laudo de corpo de delito direto e pela fixação de regime inicial
semiaberto sem fundamentação idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como sucedâneo de revisão
criminal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
7. Não foi constatada, de forma evidente, a presença de ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que autorize a concessão da ordem de ofício.
8. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando
a ausência de elementos que justifiquem a reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme
2.
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
A ausência de ilegalidade
flagrante no acórdão impugnado não autoriza a concessão da ordem de ofício.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 303, caput, e 306, caput; CP, art. 69.
Documento eletrônico VDA52254705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:39:27
Código de Controle do Documento: 5e1db985-208b-45df-b73e-16da24a51ebd

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
02.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 74-81) interposto por EDSON AMARAL
VIEIRA JUNIOR contra a decisão monocrática (fls. 69-70) que indeferiu liminarmente
.
habeas corpus
Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo da 1a Vara Criminal
do Foro Regional de Santo Amaro, Comarca de São Paulo, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, e
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 1 (um) ano e 2 (dois) meses,
por infrações aos artigos 303,
, e 306,
, do Código de Trânsito Brasileiro, na
caput
caput
forma do artigo 69 do Código Penal (fls. 31-34).
A defesa apelou ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
que deu parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena de suspensão da habilitação
para 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, mantendo, quanto ao mais, a sentença (fls. 15-21).
Na presente impetração, buscava-se a concessão da ordem para: (i) absolver o
paciente do crime previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, por ausência de
laudo direto de corpo de delito e insuficiência do laudo indireto; e (ii) fixar o regime inicial
aberto, em razão da desproporcionalidade da imposição do regime semiaberto,
considerando a reincidência não específica e as circunstâncias do caso (fls. 4-7 e 12-14).
O
foi indeferido liminarmente (fls. 69-70).
habeas corpus
No regimental (fls. 74-81), o agravante busca a reforma da decisão monocrática,
de sorte que o
seja conhecido e a ordem concedida nos termos requeridos na
habeas corpus
petição inicial.
É o relatório.
VOTO
O agravante pretende a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas
seja conhecido e a ordem concedida nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
Argumenta que sofre constrangimento ilegal, consubstanciado na ausência de laudo de
corpo de delito direto quanto ao crime de lesão corporal culposa e na fixação do regime
Documento eletrônico VDA52254705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:39:27
Código de Controle do Documento: 5e1db985-208b-45df-b73e-16da24a51ebd

inicial semiaberto sem fundamentação idônea, apesar de pena inferior a 4 anos e
reincidência não específica (fls. 74-76).
Pondera que o objeto do agravo é exclusivamente de direito e defende o
cabimento do
em substituição à revisão criminal.
habeas corpus
Como assinalado na decisão agravada, o
não foi conhecido por
habeas corpus
ter sido manejado em substituição à revisão criminal, em alinhamento com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 861.867/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.
Demais disso, não vislumbrei, de plano, a presença de ilegalidade flagrante no
acórdão impugnado (fls. 15-51), que autorize a concessão da ordem de ofício, devendo a
decisão monocrática ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52254705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:39:27
Código de Controle do Documento: 5e1db985-208b-45df-b73e-16da24a51ebd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0407346-8
HC 1.045.246 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15092680420208260228
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR
ADVOGADO
: JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR - SP229554
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDSON AMARAL VIEIRA JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDSON AMARAL VIEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR - SP229554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485494809<414=0@
2025/0407346-8 - HC 1045246 Petição : 2025/0105188-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:21:33
Código de Controle do Documento: FE778995-F2F9-4067-BDFC-A1B1FB664B75